Tribunal: TJDFT
Processo: 0747116-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747116-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMIRO PEREIRA DE MATOS JUNIOR, FERNANDA ELIAS COSTA AGRAVADO: WILSON BORGE FONSECA, MARIA DO SOCORRO MIGUEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos devedores, WILSON BORGE FONSECA E MARIA DO SOCORRO MIGUEL, em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora sobre os valores creditados em contas bancárias pertencentes a eles. Em suas razões recursais (ID. 65831684), os devedores agravantes, em suma, discorrem sobre a impenhorabilidade de rendimentos inferiores a 5 (cinco) salários mínimos por representar comprometimento da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Ademais, aduzem a impossibilidade de constrição de até 40 salários mínimos e defendem que o inciso X do artigo 833 do CPC visa proteger o mínimo necessário para a subsistência da família, finalidade para a qual se faz irrelevante que a reserva esteja acumulada em papel-moeda, conta- corrente, caderneta de poupança ou outro tipo de aplicação financeira. Alega que o presente caso cuidaria do bloqueio de verba de natureza salarial em razão de penhora realizada via Sistema Sisbajud, localizado em suas contas e que esse valor seria usado para sua subsistência, arrecadado por ganhos decorrentes de relações trabalhistas. Requer a gratuidade de justiça e pleiteia a concessão de antecipação de tutela para liberação dos valores ou efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido “para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante”. Ausente o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que a gratuidade de justiça já foi concedida aos agravantes conforme consta expressamente na sentença de ID. 178923383 do processo referência. Quanto ao ponto, cabe considerar o disposto no art. 9.o da Lei 1.060/50 de que “os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que o Juízo a quo, condicionou tal determinação, expressamente, à preclusão da decisão. (ID. 211320946 do processo de origem) Logo, não há qualquer risco de expedição de alvará de levantamento de valores antes da análise deste agravo de instrumento pelo Colegiado. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de imediato desbloqueio da verba penhorada em questão, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Neste contexto, uma vez mantido o bloqueio judicial e encaminhados os valores a conta judicial sem a possibilidade de liberação imediata dos valores, não há razão para concessão de efeito suspensivo. Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se, ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta ao agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora